Tribunal: TJES
Processo: 5003984-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003984-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S): MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO(S): ALEXANDRE MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O acórdão embargado explorou de forma inteligível a questão apontada pelo Embargante, consignando, expressamente, que
o Ente Municipal deve arcar com o pagamento das custas processuais, ressaltando, ainda, o entendimento de que, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inc. III do art. 151 da CF.

2.

A posição adotada no julgamento do agravo de instrumento perfilhou que o ente municipal não é isento do pagamento de custas processuais por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e por proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF, não sendo verificado, portanto, qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, capaz de alterar a conclusão do julgado.

3.

E
mbora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que “é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003984-73.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003984-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE MOREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003984-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE MOREIRA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face de acórdão de Id. 3050342, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento a fim de acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando efeito translativo, julgou extinta a ação originária com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando a municipalidade, ora Embargante, ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em síntese, em suas razões recursais, acostadas
ao Id. 3410507
,
o Embargante aduz que o Acórdão vergastado padece do vício de omissão, porquanto não observou a aplicabilidade da Lei Estadual nº 9.900/2012, que dispõe sobre a isenção do pagamento de custas por parte da União, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações.

Pois bem. Em que pese a combatividade da Embargante, tenho que os Embargos de Declaração não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

Certo é, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Verifica-se dos autos que, o acórdão embargado explorou de forma inteligível a questão apontada pelo Embargante, consignando, expressamente, que
o Ente Municipal deve arcar com o pagamento das custas processuais, ressaltando, ainda, o entendimento de que, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inc. III do art. 151 da CF.

Destaque-se, por oportuno, que a posição adotada, por unanimidade, no julgamento do agravo de instrumento, perfilhou o entendimento deste e. TJ segundo o qual a Lei Estadual nº 9.974/2013, revogando expressamente a legislação anterior, excluiu os municípios do rol de entes isentos do pagamento das custas processuais, prevendo a dispensa apenas ao Estado do Espírito Santo, as suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.

Por derradeiro, expresso que em sede de embargos de declaração é inviável, sob alegação de vício de omissão no julgado, pretender o exame de questão que demonstra o inequívoco caráter infringente e de manifesto inconformismo com o resultado desfavorável ao interesse da parte, pois absolutamente incompatível com a natureza e finalidade do recurso em exame.

Na mesma linha, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente
. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
.” (RTJ 154/223).

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que “
é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003984-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S): MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO(S): ALEXANDRE MOREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O acórdão embargado explorou de forma inteligível a questão apontada pelo Embargante, consignando, expressamente, que
o Ente Municipal deve arcar com o pagamento das custas processuais, ressaltando, ainda, o entendimento de que, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inc. III do art. 151 da CF.

2.

A posição adotada no julgamento do agravo de instrumento perfilhou que o ente municipal não é isento do pagamento de custas processuais por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e por proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF, não sendo verificado, portanto, qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, capaz de alterar a conclusão do julgado.

3.

E
mbora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que “é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003984-73.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.